Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-03.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Furto qualificado. Fração de aumento. Reincidência. Regime prisional.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
2 – Condenação definitiva com trânsito em julgado posterior aos fatos apurados não serve para caracterizar reincidência.
3 - Se a pena é inferior a quatro anos e o réu é primário, justifica-se o regime prisional aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
4 – Apelação provida em parte.